Tribunal: TJSP
Processo: 1004651-15.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Não demonstrado por quem emitiu o cheque que o fizera em 2014, como alegado - Escrita duvidosa acerca de se tratar de 2014 ou 2019, devendo aquele que o emitiu e sustenta prescrição a demonstrar, o que não ocorreu - Pagamento parcial em 2019 pela executada que configura ato de reconhecimento inequívoco da dívida, suspendendo a prescrição a teor do disposto no art. 202,

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Não demonstrado por quem emitiu o cheque que o fizera em 2014, como alegado - Escrita duvidosa acerca de se tratar de 2014 ou 2019, devendo aquele que o emitiu e sustenta prescrição a demonstrar, o que não ocorreu - Pagamento parcial em 2019 pela executada que configura ato de reconhecimento inequívoco da dívida, suspendendo a prescrição a teor do disposto no art. 202, inciso VI, do Código Civil - Decisão reformada - Apelo provido para cassar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004651-15.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIA APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO, é apelado
LANCHONETE E PADARIA FLOR DE YPE LTDA EP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004651-15.2019.8.26.0577 -Voto no 21315 – São José dos Campos - MP
2
Voto no 21315
Apelação no 1004651-15.2019.8.26.0577
Apelante: Maria Aparecida Pereira de Azevedo
Apelada: Lanchonete e Padaria Flor de Ype Ltda. Ep
Comarca: São José dos Campos
15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Não demonstrado por
quem emitiu o cheque que o fizera em 2014, como alegado
- Escrita duvidosa acerca de se tratar de 2014 ou 2019,
devendo aquele que o emitiu e sustenta prescrição a
demonstrar, o que não ocorreu - Pagamento parcial em
2019 pela executada que configura ato de reconhecimento
inequívoco da dívida, suspendendo a prescrição a teor do
disposto no art. 202, inciso VI, do Código Civil - Decisão
reformada - Apelo provido para cassar a sentença de
extinção e determinar o prosseguimento da ação de
execução.
Trata-se de recurso de apelação interposto diante da r. sentença de fls.
177/178 que julgou extinta a execução nos termos do artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da prescrição, ordenando
levantamento da penhora e desbloqueio dos veículos, assim como expedição de
mandado de levantamento a favor da ora apelante no valor de R$ 1.279,28, arcando
a vencida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 2.000,00 Decorrera em 28.04.2014 o prazo de apresentação da
cártula por emitido o cheque em 28.01.2014. Assim, a prescrição se operara em 28
de agosto de 2014 e só distribuída a ação em 26.02.2019, muito depois da prescrição
no prazo de seis meses contados da expiração do prazo de apresentação. Os
embargos de declaração foram rejeitados (fls. 187/188).
Aduz a apelante que o cheque fora emitido no início de 2018, com
vencimento para 28.01.2019. No dia do vencimento celebrara acordo para
pagamento parcelado da dívida, chegando a executada a depositar R$ 43.800,00. O
prazo para defesa transcorrera in albis. Não haveria emissão em 28.01.2014. Sua
data de apresentação é 28.01.2019. Sem impugnar a ocorrência de prescrição ao
tempo certo, tal alegação estaria preclusa e alcançada pela coisa julgada. A data de
emissão é 2019 e não 2014 como por engano se entendeu na sentença. A executada
não negou a existência da relação jurídica, da dívida e tampouco comprovou
pagamento. O prazo de apresentação se expirou. Cheque da advocacia ex adversa
nada comprovaria e é estranho ao objeto do litígio. Não haveria que se falar em
coisa julgada.
Em contrarrazões a recorrida pugnou pela manutenção do julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004651-15.2019.8.26.0577 -Voto no 21315 – São José dos Campos - MP
3
afirmando que o cheque fora emitido em 2014. A pós-datação não modificaria o
prazo de apresentação e tampouco o prescricional. Deveria ser observado o prazo de
trinta dias para apresentação (fls. 229/239).
É o relatório.
Ao que se verifica, a data de confecção do talonário não é indicativo
de quando foi emitido o cheque, já que podem ser utilizadas as folhas de cheque a
qualquer tempo enquanto não encerrada a respectiva conta corrente.
Rejeita-se a preliminar de coisa julgada.
Não foi proferida antes daquela que é objeto do apelo nenhuma
decisão que pusesse fim ao processo, não havendo que se falar em coisa julgada.
Trata-se de execução de título extrajudicial, cuja sentença se dá ao
final com a mera extinção do processo, não se confundindo com cumprimento de
sentença em que tivesse que ser alegada a prescrição antes do encerramento da fase
de conhecimento.
Não fosse isso, na atual sistemática legal, a prescrição se apresenta
como matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício,
independentemente de alegação da parte como decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou
revista a qualquer tempo em 1a ou 2a instância” (AgInt nos EDcl no REsp
1394761/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019);
“Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser
alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, não cabe qualquer
questionamento acerca da possibilidade de juntada de documento informativo das
datas de entrega das declarações em Embargos de Declaração, por constituir o termo
inicial do prazo prescricional "questão de ordem pública apreciável até mesmo de
ofício (não sujeita, portanto, a preclusão)" (AREsp 111.973/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, publ. 16.10.2013). Precedentes: REsp 1.685.565/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; AgInt no AREsp
1.042.991/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.5.2017” (REsp
1766129/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 17/12/2018);
Todavia, não há que se falar em prescrição, já que o incontroverso
pagamento parcial de R$ 43.800,00 em 08.02.2019 configura ato inequívoco, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004651-15.2019.8.26.0577 -Voto no 21315 – São José dos Campos - MP
4
que extrajudicial, que importa no reconhecimento do direito pelo devedor nos exatos
termos do artigo 202, inciso VI, do Código de Processo Civil, que trata das causas
que interrompem a prescrição.
“Temos como causa interruptiva da prescrição qualquer ato
inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo
devedor (CC/2002, art. 202, no VI). São atos inequívocos: a) o pagamento parcial
por parte do devedor; b) o pedido deste ao credor solicitando mais prazo, ou acerto
de contas; c) a transferência do saldo de certa conta, de um ano para o outro” (Carlos
Alberto Dabus Maluf. Código Civil Comentado, Coord. Álvaro Villaça Azevedo,
vol. III, Atlas, SP, 2009, p. 75).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“O pagamento parcial do débito, quando já iniciado o prazo
prescricional, configura ato interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do
Código Civil” (AgInt no REsp 1531731/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 10/05/2018);
“Nos termos do art. 172, V do Código Civil, "a prescrição interrompe-
se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento
do direito pelo devedor". No caso dos autos, esse ato se deu com o pagamento
parcial da indenização securitária” (REsp 195.425/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ
08/03/2000, p. 121).
O número final do ano de emissão foi escrito de forma dúbia, não se
podendo dizer com certeza se é um quatro ou um nove, não se podendo presumir
prescrição, já que emitido pelo representante da devedora, a quem competia
comprovar que o negócio jurídico que o originou seria anterior a 2014, o que não
ocorreu.
Ademais, não há que se falar em perda do prazo de apresentação, já
que não se pode exigir que aquele que detém o cheque o apresente antes do
vencimento pactuado, ainda que de forma pós-datada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo para cassar a sentença
de extinção e determinar o prosseguimento da ação de execução.
MENDES PEREIRA

Relator